Tribunal: TJMT
Processo: 1015062-46.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015062-46.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Efeitos, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), OLMES PAULO MACARI - CPF: 287.432.530-91 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), NEMIAS BATISTA PEREIRA - CPF: 217.986.211-34 (ADVOGADO), WOLCER FREITAS MAIA - CPF: 396.978.001-20 (ADVOGADO), WILSON MASSAIUKI SIO JUNIOR - CPF: 729.204.163-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO OS FUNDAMENTOS DO ACORDÃO. RAZÕES DISSOCIADAS – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.

“
A apresentação de razões de embargos de declaração completamente divorciadas dos fundamentos existentes no acórdão embargado implica não conhecimento do recurso aclaratório por macular o princípio recursal da dialeticidade. (EDcl no AgInt no AREsp 968.488/AC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 26/08/2019, DJe 28/08/2019)”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos
por
BANCO DO BRASIL S.A.
contra acordão sob minha Relatoria que, por unanimidade desproveu o recurso movido por ele.

Reafirma que: “No bojo do RE no 1445162, há decisão do relator, eminente Ministro Alexandre de Moraes, que decretou a suspensão do processamento de todas as demandas pendentes que tratem da questão em tramitação no território nacional, inclusive (portanto, não apenas) as liquidações e cumprimentos provisórios de sentença lastreados nos acórdãos proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça nestes autos. Portanto, independentemente da liquidação se tratar de sentença proferida pelo Juízo de primeira instância ou na Ação Civil Pública, a ordem de suspensão atinge, indistintamente, as ações individuais e coletivas.”.

Requer o acolhimento dos Embargos para fins de prequestionamento.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme já mencionado, trata-se de Embargos de Declaração, opostos por
BANCO DO BRASIL S.A.
contra acordão sob minha Relatoria que, por unanimidade desproveu o recurso movido por ele.

A ementa é a seguinte:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO – OFENSA A DIALETICIDADE – INOCORRÊNCIA – PRELIMINAR REJEITADA - SUSPENSÃO DA AÇÃO PELO TEMA 1290 DO STF – INDEFERIMENTO - SENTENÇA QUE JÁ TRANSITOU EM JULGADO E NÃO SE TRATA DE ACÓRDÃO PROFERIDO PELO STJ, NA AÇÃO COLETIVA 1.319.232/DF – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

A Corte Suprema, ao tratar do Tema 1290, determinou a suspensão do processamento de todas as demandas pendentes que tratem da questão em tramitação no território nacional, inclusive as liquidações e cumprimentos provisórios de sentença lastreados nos acórdãos proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça. Aqui, O título judicial objeto de execução transitou em julgado em 06/02/2020. Não mais se discute nestes autos o "critério de reajuste do saldo devedor das cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança". O título executivo está acobertado pela eficácia preclusiva da coisa julgada material. O resultado do julgamento do Tema 1290 pela Suprema Corte não terá aptidão de atingir a imutabilidade da coisa julgada formada nestes autos.

Também, o tema 1.290 determinou apenas a suspensão das ações que se originaram do acórdão proferido pelo STJ na Ação Coletiva 1.319.232/DF, o que não é o caso dos autos.”.

Pois bem.

Sabe-se que os recursos, de modo geral, devem observar o princípio da dialeticidade, ou seja, a parte ao manifestar seu inconformismo com o ato judicial deve, necessariamente, indicar os motivos de fato e de direito pelos quais requer novo julgamento da questão debatida.

No caso, claramente se vê que o Embargante não impugnou os fundamentos do acordão do Agravo Interno que está baseado no fato de que a matéria objeto de análise pelo STF no tema 1290 (Diferencial de Plano Collor) não alcança mais o presente feito, na medida que a sentença já transitou em julgado, aplicando-se ao caso o fenômeno da coisa julgada, bem como que o tema 1.290 determinou apenas a suspensão das ações que se originaram do acórdão proferido pelo STJ na Ação Coletiva 1.319.232/DF, o que não é o caso dos autos.

Neste contexto, resta patente a ofensa ao princípio da dialeticidade, bem como a inadmissibilidade dos embargos de declaração.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RAZÕES DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO EMBARGADO. OFENSA AO PRINCÍPIO RECURSAL DA DIALETICIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO ESTADO DO ACRE NÃO CONHECIDO.

1. A apresentação de razões de embargos de declaração completamente divorciadas dos fundamentos existentes no acórdão embargado implica não conhecimento do recurso aclaratório por macular o princípio recursal da dialeticidade.

2. Com efeito, o acórdão embargado consignou claramente que, tendo o Tribunal de origem afirmado que a declaração do Médico era suficiente para comprovar o direito líquido e certo reclamado, a inversão do julgado na forma pretendida, demandaria a incursão no acervo fático-probatório da causa, o que atraiu o óbice na Súmula
7
do STJ.

3. Contudo, nas razões dos embargos de declaração, o ponto central da argumentação apresentada pela parte embargante é que foi afirmado pelo órgão julgador que não foi impugnada especificamente a incidência súmula
7
do STJ, o que, certamente, não foi objeto de discussão seja no acórdão embargado seja na decisão monocrática anterior.

4. Embargos de Declaração do ESTADO DO ACRE não conhecido.” (EDcl no AgInt no AREsp 968.488/AC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 26/08/2019, DJe 28/08/2019)

Se não bastasse,

o Recurso de Embargos de Declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Calha registrar que não se faz necessário atacar, via embargos de declaração, aspectos já devidamente solucionados no aresto, com o simples objetivo de prequestionar matéria examinada, decidida e fundamentada, como pressuposto para interpor Recurso Especial ou Extraordinário.

Por fim, se trata estes embargos de recurso manifestamente protelatório, na medida a matéria posta não impugna minimamente o acordão recorrido. Por isso, no caso, deve ser aplicada a multa prevista no § 2o do art. 1.026 do CPC.

Destaco que a oposição de embargos sem o mínimo compromisso com a lide, apenas com repetições das mesmas teses, ocasiona prejuízo à jurisdição e aos jurisdicionados, criando entrave injustificável à celeridade processual e ao dever de cooperação, normas fundamentais do processo civil.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
e
,
conforme alertado anteriormente, condeno a parte Embargante ao pagamento da multa equivalente a 0,5% do valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024